Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706711-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA NONATO DAVI DUTRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do Edital no 53/2023, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator